Tribunal: TJES
Processo: 5009512-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Regime
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009512-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS BORLINI e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão, proferida pelo d. Juízo 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que deferiu o pedido liminar para determinar a matrícula e participação dos autores/agravados no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), sem que, para tanto, candidatos já matriculados sejam desligados e, uma vez concluído o curso e não havendo outro óbice, assegurar aos demandantes a promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C.

Em suas razões recursais (ID 3433635) o agravante alega, em síntese, que o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 dispõe que
“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
e, no mesmo sentido, o §3º do art. 300 do CPC/15 assevera que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
, defendendo ainda que “
não existe probabilidade do direito que legitime o deferimento da tutela provisória no caso em tela, devendo este Eg. Tribunal de Justiça revogar a ordem proferida pelo juízo de piso”
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 3521498), e as contrarrazões foram apresentadas nos ID’s 3458299 e 3517792.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, de recurso de agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão, proferida pelo d. Juízo 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que deferiu o pedido liminar para determinar a matrícula e participação dos autores/agravados no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), sem que, para tanto, candidatos já matriculados sejam desligados e, uma vez concluído o curso e não havendo outro óbice, assegurar aos demandantes a promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C.

Em suas razões recursais (ID 3433635) o agravante alega, em síntese, que o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 dispõe que
“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”
e, no mesmo sentido, o §3º do art. 300 do CPC/15 assevera que
“a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
, defendendo ainda que “
não existe probabilidade do direito que legitime o deferimento da tutela provisória no caso em tela, devendo este Eg. Tribunal de Justiça revogar a ordem proferida pelo juízo de piso”
.

Pois bem, depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que os agravados foram preteridos do CHS 2021-2022, por força de “
alteração legislativa na Lei Complementar Estadual nº 911/2019, efetivada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, que reservou/garantiu/destinou considerável número das vagas respectivas para os Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional que, na data do encerramento do Processo Seletivo do CHS/2020, em 16.07.2021, não foram matriculados em razão de expresso impedimento legal
”.

Em sua peça de ingresso (ID 16429136 dos autos de origem - processo 50003601320228080022) os agravados defendem que a alteração legislativa acima mencionada se trata de imposição de regra transição ilegítima, pois, possibilitou que candidatos excluídos do CHS anterior obtivessem, em detrimento dos autores e demais candidatos do CHS 2021-2022, a garantia de matrícula sem a necessidade de submissão novo processo seletivo, em ofensa à isonomia, a impessoalidade e razoabilidade, razão pela qual ajuizaram a mencionada demanda buscando garantir sua participação no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), para o qual obtiveram classificação suficiente, permitindo-lhes que, sob determinação judicial, possam cursar e, cumpridos todos os requisitos, possam obter a conclusão do curso, de forma a alcançarem a promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C.

Deferida a liminar concedendo aos agravados o direito de participação no curso de habilitação de Sargentos, o Estado interpôs o recurso aqui apreciado.

Pois bem, em relação ao concurso interno de promoção anterior (CHS 2020-2021), a Administração Castrense apurou a existência de 482 (quatrocentos e oitenta e duas) vagas para a graduação de 3º Sargento da PMES, das quais 333 (trezentos e trinta e três) foram providas por candidatos habilitados, aprovados e classificados naquele certame, na forma do art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019, com redação vigente até 12/09/2021 (LCE nº 975/2021), o qual dispunha que o número de vagas para cada edição do CHS da PMES não poderia ser superior a 4,3% do efetivo total existente na Corporação, de modo que, a princípio, sobraram 149 (cento e quarenta e nove) vagas para serem providas pelos candidatos do processo seletivo seguinte (CHS 2021-2022).

Narraram os agravados que a publicação da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 trouxe efeitos retroativos (art. 14, § 5º, da LCE nº 911/2019), beneficiando com exclusividade um grupo específico de candidatos do CHS/2020-2021, certame já encerrado, em detrimento dos candidatos do vigente processo seletivo (CHS/2021-2022), na medida em que foram retiradas diversas vagas do atual concurso interno de promoção do qual estão participando, reservando e destinando-as aos Cabos QPMP-C classificados do processo seletivo anterior (CHS 2020-2021), em afronta aos princípios da segurança jurídica, isonomia e impessoalidade.

Asseveram que a modificação implementada pela LCE nº 977/2021 trouxe regra de transição ilegítima, pois permitiu que candidatos excluídos do CHS/2020-2021 fossem privilegiados em detrimento dos demais candidatos do CHS 2021-2022, garantindo a aquele grupo específico, direito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos do ano seguinte, sem a necessidade de submissão a novo processo seletivo.

Em virtude da reserva de 118 (cento e dezoito) vagas decorrentes dos efeitos da LCE nº 977/2021 – 59 (cinquenta e nove) no critério merecimento intelectual –, os agravantes, que foram habilitados para participarem do CHS 2021-2022, o qual disponibilizou 293 (duzentos e noventa e três) vagas, das quais 147 (cento e quarenta e sete) para antiguidade e 146 (cento e quarenta e seis) para merecimento intelectual, e se classificaram, respectivamente nas posições de números 142 (cento e quarenta e dois - Douglas), 111 (cento e onze - Rafael) e 120 (cento e vinte - Sérgio) das vagas por merecimento intelectual, apenas 87 (oitenta) militares foram habilitados neste critério, motivo pelo qual tiveram de ajuizar a ação de origem, objetivando, em tutela de urgência, assegurar o direito de participar do CHS 2021/2022, a qual foi acolhida, tendo o Estado se insurgido contra esta por meio do presente agravo.

Na decisão preliminar (ID 3521498), o Desembargador Manoel Alves Rabelo manteve a decisão recorrida e, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões ofertadas, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

O cerne da questão se resume em avaliar se os militares agravantes fazem jus a participar do Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, em virtude de eventual inobservância dos ditames legais que regulamentam referido processo seletivo interno de promoção pela Administração Castrense, que teria impossibilitado sua habilitação, apesar de estarem classificados dentro do número de vagas oferecidas no critério merecimento intelectual.

Na hipótese, é notório o perigo de dano grave a ser suportado pelos agravados caso não obtida a almejada tutela provisória, uma vez que o aguardo do resultado definitivo da demanda originária certamente impediria sua participação no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, dificultando e postergando, assim, seu eventual direito à promoção na carreira, sendo evidente que a mesma, em momento algum, esgota o objeto da demanda, o qual visa o reconhecimento da ilegalidade da preterição e diferencia-se da tutela provisória concedida na origem.

Por sua vez o
periculum in mora
a ser suportado pelo ente estatal agravante é claramente bem menor, consistindo no custeio de despesas de mais três militares naquele processo seletivo interno da Corporação.

Partindo dessa premissa, é incontroverso que os agravados figuraram no Quadro de Acesso à graduação de 3º Sargento da PMES, respectivamente nas posições de números 142 (cento e quarenta e dois - Douglas), 111 (cento e onze - Rafael) e 120 (cento e vinte - Sérgio) das vagas por merecimento intelectual e que, inicialmente, eram previstas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para este critério, entretanto não foram habilitados para participarem do CHS 2021/2022 em virtude da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 ter incluído o § 5º, no art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que determinou a reserva de 59 (cinquenta e nove) daquelas vagas para os Cabos QPMP-C mais bem classificados no processo seletivo anterior (CHS 2020/2021) e que não foram habilitados naquele certame em razão da, até então, vigente limitação do quantitativo máximo de vagas disponíveis para o processo de promoção (art. 14, inciso II, da LCE nº 911/2019, revogado pela LCE nº 975/2021), o que resultou na convocação somente dos Cabos QPMP-C aprovados por merecimento até a 87ª (octogésima sétima) colocação.

A aferição da probabilidade do direito dos agravados passa pelo exame da conduta da Administração Castrense em deflagrar o processo de Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022 e o efeito que a Lei Complementar Estadual nº 977/2021 surtiu neste certame, a fim de avaliar se houve alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade pelo ente estatal agravante em face do direito dos recorridos de se habilitar no referido processo de promoção na carreira.

Para solucionar esta questão, é imprescindível entender como funciona a dinâmica do processo de promoção dos militares no Estado do Espírito Santo, especialmente a disponibilidade de vagas para participar do Curso de Habilitação de Sargentos.

Na carreira militar, a promoção constitui forma de provimento pela qual o militar passa para um posto integrante de outra classe de maior responsabilidade e maior complexidade de atribuições, por antiguidade ou merecimento, dentro da carreira que pertence, isto é, praça ou oficial, sendo que, no caso, os agravados pretendem ser promovidos de Cabo à graduação de 3º Sargento, o que pressupõe a aprovação no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 9º, inciso III, da LCE nº 911/2019), que será iniciado por meio de publicação de Diretriz quando na Polícia Militar houver claro (vacância) mínima de 30 (trinta) vagas na graduação de 3º Sargento (art. 14, inciso I, da LCE nº 911/2019, antes da alteração promovida pela LCE nº 975/2021), o que será aferido no dia
31 de agosto de cada ano
, sendo esta a data de encerramento das alterações dos candidatos (art. 14, § 1º, da LCE nº 911/2019).

Aferida a existência de claro(vacância) suficiente, o processo seletivo para acesso ao CHS será iniciado e detalhado por meio de Diretriz, a qual deverá ser publicada até 10 (dez) dias após o mencionado encerramento das alterações, o que
corresponde ao dia 10 de setembro de cada ano
(art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019).

O
quantitativo máximo de vagas
disponíveis no CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento,
apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS
, sendo que,
até 11/12/2019, eram limitadas
ao número de 240 (duzentos e quarenta) alunos (art. 14, § 2º, da LCE nº 911/2019),
a partir de 12/12/2019 restringidas
a 4,3% do efetivo total existente na Corporação (art. 14, § 2º, da LCE nº 911/2019, incluído pela LCE nº 932/2019) e
desde 13/09/2021 não existe mais nenhuma restrição
(dispositivo revogado pela LCE nº 975/2021).

As vagas para a organização do Quadro de Acesso ao CHS serão apuradas até o dia 31 de dezembro de cada ano (art. 22,
caput
, da LCE nº 911/2019), sendo referido quadro publicado até o último dia do mês de março do ano subsequente, sem prejuízo para adição das vagas surgidas no período até a sua publicação (art. 23 da LCE nº 911/2019).

Concluído o processo seletivo, a matrícula no CHS dos aprovados dentro das vagas disponibilizadas no Quadro de Acesso deverá ser feita, preferencialmente, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da publicação da Diretriz que deflagra o certame, devendo o curso ser iniciado, prioritariamente, no mês de março do ano subsequente (art. 14, § 3º, da LCE nº 911/2019).

Descortinado como funciona, em apertada síntese, a disponibilidade de vagas para que o Cabo da PMES possa ser habilitado no processo seletivo objetivando à graduação de 3º Sargento da PMES, na hipótese, em 31/08/2021, a Administração Castrense aferiu que haveria claro de 149 (cento e quarenta e nove) vagas para a abertura do CHS 2021/2022, tendo em vista que no CHS anterior (2020/2021) tinham 482 (quatrocentos e duas) vagas disponíveis, mas somente 333 (trezentos e trinta e três) puderam ser utilizadas naquele certame, em razão da observância da limitação de 4,3% do efetivo total da Corporação para definição do quantitativo máximo de vagas, vigente naquela oportunidade.

Em que pese a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 imponha a obrigação para a Administração Castrense deflagrar o processo seletivo para participação no CHS 2021/2022 até o dia 10/09/2021 (art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da LCE nº 911/2019), a Diretriz do referido certame (BECG 053/2021) somente foi publicada em 05/10/2021, sem efeitos retroativos,
aparentemente no escopo que o citado concurso interno de promoção fosse, inquestionavelmente, abarcado pelos efeitos da Lei Complementar Estadual nº 975, publicada em 13/09/2021, e pela Lei Complementar Estadual nº 977, publicada em 05/10/2021,
esta última no mesmo dia em que foi publicada a mencionada Diretriz.

Observa-se que a Lei Complementar Estadual nº 977/2022 (art. 1º
) criou regra de transição assegurando que as vagas que não foram disponibilizadas para os Cabos mais bem classificados participarem do CHS 2020/2021, em razão justamente daquela restrição que fora revogada pela LCE nº 975/2021, fossem reservadas àqueles militares no CHS 2021/2022.

Como a Administração Castrense retardou, aparentemente de maneira proposital, a publicação da Diretriz para deflagração do processo seletivo do CHS 2021/2022, a fim de que o certame pudesse ser abarcado pelos efeitos das Leis Complementares Estaduais nº 975/2021 e 977/2021,
tal conduta monstra-se, a princípio, ilegal, vez que descumpriu o estabelecido no art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019
, e acabou por retirar 118 (cento e dezoito) vagas – 59 (cinquenta e nove) no critério merecimento intelectual – dos Cabos da PMES que se inscreveram no mais recente CHS, fazendo com que oa agravados não fossem habilitados para o referido curso, em razão da mencionada reserva de vaga criada pela LCE nº 977/2021 para os militares não habilitados no CHS 2020/2021.

Assim, é possível apurar, ao menos neste momento de cognição sumária, que o ente estatal agravante
não observou a exigência legal
de o referido processo seletivo ser deflagrado até 10/09/2021 e que isto, aparentemente, ocorreu objetivando permitir que os Cabos não habilitados no CHS 2020/2021 fossem beneficiados com a reserva de vagas no atual certame,
circunstância esta, a meu ver, suficiente para, diante do notório
periculum in mora
suportado pelos recorridos, manter a tutela de urgência concedida no Juízo de origem
.

De fato, nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, os elementos probatórios contidos nos autos revelam a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14,
caput
e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação dos agravados no CHS 2021/2022, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame.

Assim, tenho que a aparente conduta arbitrária e ilegal da Administração Castrense, que não observou o prazo correto para deflagração do processo de promoção na carreira militar no escopo, em tese, de beneficiar militares não habilitados em CHS anterior, legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar os direitos dos militares eventualmente prejudicados, sem que isto implique em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). Com efeito, o Poder Judiciário tem por missão constitucional assegurar que a Administração Pública observe todos os direitos previstos em lei na realização de seus atos, sob pena de o particular/servidor ficar à mercê da vontade arbitrária e déspota do gestor público.

Dessa forma, ainda que os Poderes Executivo e Legislativo Estadual tenham feito uma opção política por beneficiar, no atual CHS, os militares inabilitados no CHS anterior por força de limitação de vaga atualmente revogada, se ficar constatado que a Administração Castrense adotou postura contrária ao procedimento legal necessário para a deflagração do referido processo de promoção, competirá ao Poder Judiciário resguardar os direitos de eventual militar preterido no certame, em respeito, principalmente, ao princípio da legalidade.

Além disso, por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária, também será relevante o debate acerca da própria constitucionalidade da “regra de transição” criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, tendo como norte os
princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e da razoabilidade
, uma vez que, no escopo de aparentemente efetivar o postulado da isonomia material, ao buscar beneficiar os Cabos da PMES que não foram habilitados no CHS 2020/2021 por uma restrição que foi poucos meses depois revogada (LCE nº 975/2021), o Estado agravado acabou por prejudicar diretamente os Cabos da PMES que se inscreveram no CHS 2021/2022 com base na legislação até então vigente, suprimindo vagas disponíveis no claro(vacância) por meio de normativo editado durante o trâmite do certame.

O postulado constitucional da isonomia, sob o viés material, permite que o Poder Público crie distorções para favorecer determinado grupo de pessoas em detrimento de outros na busca de evitar desigualdades injustificadas e inaceitáveis. Ocorre que, no caso, o Estado está beneficiando um grupo de Cabos da PMES que não foram habilitados em CHS anterior com base na legislação vigente naquela oportunidade, fruto de uma limitação no quantitativo máximo de cargos disponíveis à graduação de 3º Sargento da PMES que sempre existiu no ordenamento jurídico estadual, pelo menos desde a LCE nº 467/2008, variando apenas o quantitativo desta restrição.

Assim, além de aparentemente o ente estatal agravante burlar uma limitação válida à época do CHS 2020/2021, a reserva de vagas para os Cabos da PMES que foram inabilitados naquele certame também não seria, a princípio, razoável, pois bastaria que eles se inscrevessem novamente no processo interno de promoção do ano seguinte (CHS 2021/2022) e concorressem em igualdade com os demais Cabos da PMES, de modo que,
aparentemente, o Estado não estaria conferindo tratamento desigual entre militares da mesma graduação para sanar eventual desigualdade
, questões estas que também justificam o deferimento da tutela de urgência em favor dos agravados e que deverão ser objeto de apreciação exaustiva no mérito da demanda originária.

De forma a não deixar dúvidas quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada, trago abaixo precedentes desta Corte em casos analogos:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI. APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I. Na esteira da compreensão perfilhada neste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em judicioso precedente da Colenda Quarta Câmara Cível, subsiste “a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julg. 04/10/2022). II. In casu, constata-se que o Recorrente, a despeito de ter sido classificado na 130ª (centésima trigésima) colocação no critério por merecimento intelecto-profissional (id. 3146838, p. 05), acabou sendo prejudicado pela relatada situação criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, pois, caso não houvesse sido instituída a reserva de vagas aos Policiais Militares não habilitados no CHS 2020/2021, teriam sido disponibilizadas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para tal critério, de modo que o Recorrente, à vista de sua classificação, estaria regularmente habilitado para matricular-se no CHS 2021/2022. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida, confirmando-se o efeito ativo ao seu tempo deferido neste Juízo ad quem no sentido de determinar que o Recorrido proceda a matrícula do Recorrente no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, sem que outros candidatos matriculados sejam desligados, permitindo ao Recorrente a sua participação em todas as etapas e, uma vez concluído o curso e não havendo outro óbice, que se assegure a sua promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C. IV. Agravo Interno julgado prejudicado.(Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5007629-72.2022.8.08.0000 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Abuso de Poder)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI. APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE DEVERÁ SER OBJETO DE APRECIAÇÃO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERICULUM IN MORA EVIDENTE. RECURSO PROVIDO. 1) Por ser notório o perigo de dano grave a ser suportado pelo agravante caso não obtenha a almejada tutela provisória, uma vez que o aguardo do resultado definitivo da demanda originária certamente o fará não participar do Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, que recentemente teve seu início na modalidade de ensino a distância (25/07/2022) e na etapa presencial (08/08/2022), dificultando e postergando, assim, seu eventual direito à promoção na carreira, a qual teria que ser implementada na modalidade de ressarcimento em preterição (arts. 37, 38, inciso V, e 43, da LCE nº 911/2019), a existência do menor indicativo da probabilidade de seu direito ensejará a concessão da tutela de urgência, já que o periculum in mora inverso a ser suportado pelo ente estatal agravado será bem menor, o qual apenas terá que custear as despesas de mais um militar naquele processo seletivo interno da Corporação. 2) É incontroverso que o agravante figurou no Quadro de Acesso à graduação de 3º Sargento da PMES, cujo encerramento das alterações se deu em 19/07/2022, na 92ª (nonagésima segunda) colocação por merecimento intelectual e que, inicialmente, eram previstas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para este critério, entretanto não fora habilitado para participar do CHS 2021/2022 em virtude da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 ter incluído o § 5º, no art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que determinou a reserva de 59 (cinquenta e nove) daquelas vagas para os Cabos QPMP-C mais bem classificados no processo seletivo anterior (CHS 2020/2021) e que não foram habilitados naquele certame em razão da, até então, vigente limitação do quantitativo máximo de vagas disponíveis para o processo de promoção (art. 14, inciso II, da LCE nº 911/2019, revogado pela LCE nº 975/2021), o que resultou na convocação somente dos Cabos QPMP-C aprovados por merecimento até a 87ª (octogésima sétima) colocação. 3) Enquanto a Lei Complementar Estadual nº 975/2021 (art. 3º) revogou a limitação de 4,3% do efetivo total da Corporação para definição do quantitativo máximo de vagas ofertadas no Curso de Habilitação de Sargentos (art. 14, § 2º, inciso II, da LCE nº 911/2019), possibilitando que todo o claro aferido até a publicação do Quadro de Acesso seja utilizado para promoção de Cabos à graduação de 3º Sargento da PMES, a Lei Complementar Estadual nº 977/2022 (art. 1º) criou regra de transição assegurando que as vagas que não foram disponibilizadas para os Cabos mais bem classificados participarem do CHS 2020/2021, em razão justamente daquela restrição que fora revogada pela LCE nº 975/2021, fossem reservadas àqueles militares no CHS 2021/2022. 4) Nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, os elementos probatórios contidos nos autos revelam a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame. 5) Ainda que os Poderes Executivo e Legislativo Estadual tenham feito uma opção política por beneficiar, no atual CHS, os militares inabilitados no CHS anterior por força de limitação de vaga atualmente revogada, se ficar constatado que a Administração Castrense adotou postura contrária ao procedimento legal necessário para a deflagração do referido processo de promoção, competirá ao Poder Judiciário resguardar os direitos de eventual militar preterido no certame, em respeito, principalmente, ao princípio da legalidade, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 6) Por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária, também será relevante o debate acerca da própria constitucionalidade da “regra de transição” criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, tendo como norte os princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e da razoabilidade, uma vez que, no escopo de aparentemente efetivar o postulado da isonomia material, ao buscar beneficiar os Cabos da PMES que não foram habilitados no CHS 2020/2021 por uma restrição que foi poucos meses depois revogada (LCE nº 975/2021), o Estado agravado acabou por prejudicar diretamente os Cabos da PMES que se inscreveram no CHS 2021/2022 com base na legislação até então vigente, suprimindo vagas disponíveis no claro por meio de normativo editado durante o trâmite do certame. 7) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Data: 06/Oct/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5006877-03.2022.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Abuso de Poder)

Ante tais considerações,
conheço
do recurso,
NEGAR-LHE

provimento
, a fim de manter a tutela de urgência concedida na demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI. APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Na esteira da compreensão perfilhada neste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em judicioso precedente da Colenda Quarta Câmara Cível, subsiste
“a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julg. 04/10/2022).

II. In casu, constata-se que os Recorridos, a despeito de terem sido classificados dentro do número de vagas existentes no critério por merecimento intelecto-profissional, acabaram sendo prejudicados pela relatada situação criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, pois, caso não houvesse sido instituída a reserva de vagas aos Policiais Militares não habilitados no CHS 2020/2021, teriam sido disponibilizadas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para tal critério, de modo que os Recorridos, à vista de sua classificação, estariam regularmente habilitados para matricularem-se no CHS 2021/2022.

III. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.